Tribunal: TJMT
Processo: 1020140-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020140-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), WILLIAN SOUZA SANTOS - CPF: 025.424.911-60 (AGRAVADO), JOSE LEONARDO NUNES DA COSTA - CPF: 012.899.381-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS EMPRESARIAIS AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de indenização por danos morais e materiais, determinando o conserto do veículo segurado no prazo de 30 dias,
sob pena
de multa diária, diante da privação do uso do bem por mais de um ano.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a seguradora pode eximir-se da responsabilidade pela demora na entrega do veículo reparado, atribuindo a mora à indisponibilidade de peças pelo fabricante, e se é cabível a imposição de multa diária (astreintes) diante do descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3.
O contrato de seguro impõe
à
seguradora o dever de reparar tempestivamente o dano indenizável, não podendo transferir ao
consumidor dificuldades operacionais ou logísticas, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual (CDC, art. 14).

4.
A ausência de peças configura vício na prestação do serviço, não eximindo a seguradora da responsabilidade pela demora no reparo, especialmente quando o consumidor está privado do uso do veículo por longo período, em flagrante descumprimento da obrigação contratual.

5.
O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a cadeia de fornecimento responde solidariamente perante o consumidor, sendo vedada a transferência do ônus da atividade econômica para o destinatário final do serviço.

6.
A multa diária arbitrada (astreintes) é adequada e proporcional, destinando-se a compelir o cumprimento da decisão judicial e pode ser revista a qualquer tempo, não havendo abusividade no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A seguradora não pode se eximir da responsabilidade pela demora excessiva na entrega do veículo reparado, ainda que decorrente de indisponibilidade de peças, devendo adotar providências para não frustrar a legítima expectativa do consumidor.

2
.
É legítima a fixação de multa diária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em obrigações de fazer decorrentes de contrato de seguro, desde que observado o
princípio da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts
. 6º, VI; 14; CPC, arts. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.192.274/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 2/2/2017; TJMT, N.U 1011150-03.2022.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 30/09/2024; TJMT, N.U 0020580-23.2015.8.11.0041, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, j. 09/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Leonardo Lúcio Santos, Juiz Substituto da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1002686-90.2024.8.11.0044, ajuizada por
WILLIAN SOUZA SANTOS
, deferiu tutela de urgência cautelar determinando que a Seguradora Agravante procedesse com o conserto do veículo segurado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual condenação por danos morais e materiais (ID. 195562536).

Em suas razões recursais
(ID. 294567857)
, a Agravante alega, em síntese, que não praticou qualquer conduta omissiva ou comissiva que justificasse a imposição da obrigação de fazer e da multa coercitiva, visto que a demora no reparo do veículo segurado decorreu exclusivamente da indisponibilidade do módulo e da cinta de
airbag
junto à fabricante do automóvel
Renault
Duster
, fato alheio à sua esfera de responsabilidade.

Sustentando que realizou todos os trâmites necessários para autorização do conserto e que não houve resistência injustificada à prestação do serviço, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para sustar os efeitos da tutela deferida até o julgamento final do recurso.

No mérito, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de realizar o conserto do veículo segurado no prazo de 30 dias,
sob pena
de multa diária, sustentando que não pode ser responsabilizado pela demora, pois esta decorre unicamente da indisponibilidade de peças junto à fabricante, circunstância alheia à sua atuação, e afirmando ter tomado todas as medidas necessárias para viabilizar o reparo, sem qualquer resistência injustificada à prestação do serviço.

O
pedido liminar
foi por mim indeferido
no
ID.
296188893
.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 302021365).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparo recolhido em dobro (ID. 296012887).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
MAPFRE SEGUROS GERAIS
pretende a reforma da decisão que lhe impôs o dever de realizar, em trinta dias, o conserto do veículo segurado do Agravado,
sob pena
de multa diária, defendendo não ser responsável pelo atraso, uma vez que a demora adviria exclusivamente da ausência de peças junto à fabricante, e que todas as providências de sua alçada foram tempestivamente adotadas
.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
não comporta
provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)
Recebo a inicial em todos os seus termos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

Forçoso mencionar ainda, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC).

No presente caso,
evola-se que a parte autora está tolhida de poder utilizar seu veículo a 01 (um) ano e 03 (três) meses
,
tempo

absolutamente extenso
, que tem o condão de modificar toda a rotina diária. Ademais,
a parte
ex
adversa
não nega que o veículo esteja sob reparo, apenas sustenta suposta ilegitimidade
.

Destarte, com esteio no art. 302 do CPC,
DEFIRO a tutela de urgência cautelar, determinando que a parte requerida se proceda com o conserto do veículo da parte requerente, no prazo de 30 dias,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil), sem prejuízo de eventual condenação por danos morais e materiais
.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação.

(
...)”
(ID. 195562536, na origem) (
g.n
.)

Como visto, a
questão central dos autos consiste em
definir se a seguradora pode eximir-se da responsabilidade pela demora na entrega do veículo consertado, sob a alegação de que a indisponibilidade de peças
-
no caso, módulo e cinta de
airbag

-
decorre de entrave exclusivo da fabricante, situação que, no seu entendimento, afastaria o nexo causal necessário à configuração do ilícito
.

Pois bem
.

De início, impende afastar o argumento central da Agravante de que não praticou qualquer conduta omissiva ou comissiva que justificasse a imposição da obrigação de fazer e da multa coercitiva, uma vez que a demora no reparo do veículo segurado decorreu exclusivamente da indisponibilidade de peças junto à fabricante.

Isso porque é fato incontroverso nos autos que
o consumidor permanece privado do uso do bem segurado há mais de um ano
, precisamente por
1
(um) ano e 3 (três) meses
, o que claramente ultrapassa qualquer conceito de mero aborrecimento e a razoabilidade, evidenciando um flagrante descumprimento da obrigação contratual assumida e uma violação direta às legítimas expectativas do consumidor.

Ora, é certo que
o contrato de seguro cria para a seguradora o dever de garantir ao segurado a reparação tempestiva dos danos indenizáveis, cabendo-lhe suportar os riscos do negócio, não podendo transferir ao segurado eventuais dificulda
des operacionais ou logísticas.

Nessa esteira, o
argumento de culpa exclusiva da fabricante pela indisponibilidade de pe
ças igualmente não se sustenta, uma vez que o
Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente, em seu
art.
14, § 3º, que o fornecedor de serviços somente se exime de responsabilidade se provar culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, hipótese
que não se verifica nos autos.

Ao
contrário, a falta de peças configura, para o consumidor, vício da prestação do serviço, não podendo a Agravante se esquivar do cumprimento da obrigação contratual mediante o repasse dos riscos empresariais
à parte vulnerável da relação.

O
e
ntendimento consolidado do STJ
é peremptóri
o
ao afirmar que a cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente perante o consumidor, sendo vedada a transferência do ônus da atividade econômica para
o destinatário final do serviço, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE SEGURO.
DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
2
. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de convicção colhidos nos autos,
que houve inequívoca culpa da seguradora demandada, agindo com conduta imprópria e inércia injustificável, o que motivou a demora no reparo do veículo do autor, objeto do contrato de seguro
. (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.192.274/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 2/2/2017,
DJe
10/2/2017) (
g.n
.)

Embora a Agravante sustente ter realizado todos os trâmites necessários para a autorização do conserto e que não houve resistência injustificada à prestação do serviço, a inércia quanto à apresentação de alternativas razoáveis, como a substituição temporária do veículo ou o pagamento de indenização proporcional ao valor de mercado do bem, revela descumprimento da boa-fé objetiva e reforça a
falha na prestação do serviço.

Afinal, a S
eguradora não pode simplesmente aguardar, indefinidamente, o fornecimento de peças pelo fabricante, sendo-lhe exigível adotar providências razoáveis e alternativas para não frustrar a legí
tima expectativa do consumidor.

Assim, a alegação da Agravante de que inexiste nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo Segurado não merece guarida, na medida em que a demora excessiva e injustificada em solucionar o problema do consumidor configura violação direta à obrigação contratual e à boa-fé objetiva.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - DANOS NO VEÍCULO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO SEGURADO - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO BEM EM MAIS DE
6
MESES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O atraso excessivo na reparação de veículo sinistrado, gera a frustração de expectativa legítima do consumidor, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, o que configura ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando ultrapassa 6 meses
. (...)” (TJMT. N.U 1011150-03.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2024,
DJe
30/09/2024) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES -
DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
SEGURADORA
E DA OFICINA CREDENCIADA
- APLICAÇÃO DO CDC - FORNENCIMENTO DE SERVIÇO -
ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO
- DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELOS DESPROVIDOS. Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor.
A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho
. Na hipótese,
tanto a seguradora quanto a oficina Recorrentes não foram diligentes na prestação dos seus
serviços
, eis que não há justificativa plausível para o atraso de quase 09 (nove) meses para reparação do veículo, razão pela qual a responsabilização solidária das Apelantes é medida que se impõe
.” (TJMT. N.U 0020580-23.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis se Direito Privado, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, Vice-Presidência, j. 09/03/2022,
DJe
09/03/2022) (
g.n
.)

Diante disso, c
onforme amplamente demonstrado
acima
, o Agravado está privado do uso do
seu veículo há mais de um ano,
circunstância
essa que
, por si só, evidencia a urgência da medida, ante o risco de dano à rotina pessoal, profissional e social do consumidor, sobretudo considerando que o veículo constitui, na atualidade, bem de uso essencial e de importânci
a central na vida do indivíduo.

Logo, a
decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência
cautelar, o fez com esteio na
probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
, fundamentando
a medida na razoabilidade do pedido e na necessidade de resguardar o direito do Autor diante da inércia da Seguradora, sendo
providência
que se impõe para garantir a efetividade do processo e a proteção da parte vulnerável.

Portanto, é clara e evidente a legitimidade da tutel
a cautelar concedida na origem, uma vez que a
concessão da liminar visa justamente impedir que o tempo do processo frustre a efetividade do direito pleiteado, conforme autorizado pela norma processual.

No que se refere à multa diária (astreintes), igualmente não assiste razão à Agravante em sua pre
tensão de revogação ou redução, uma vez que a
finalidade das astreintes é justamente assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, compelindo a Agravante ao cumprimento da obrigação contratual e mitigando danos ainda maiores ao consumidor prejudicado.

A par disso, tenho que o
valor arbitrado
-
R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
–

se
mostra adequado e proporcional às circunstâncias concretas do caso, respeitando os critérios de razoabilidade e moderação geralmente utilizados pela jurisprudência.

Ademais, é importante assinalar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da decisão e pode ser revista a qualquer tempo, conforme expressamente autoriza o § 1º do
art.
537 do
CPC
, afastando, assim, qualquer alegação de potencial preju
ízo irreparável ou abusividade.

Com tais considerações
,
entendo que
a decisão agravada
revela-se
em absoluta conformidade com o entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, bem como com os princípios que regem as relações de consumo, especialmente a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e a proteção da parte hipossuficiente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A
, mantendo integralmente a decisão agravada
, por estes e por seus
próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025